Tribunal: STF
Processo: HC 216152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO NECROSCÓPCIO E DE DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.5.2022, por Valdinei da Silva Lima, advogado, em benefício de Guglielmo Viccaro Netto, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 636.417.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dezessete anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 e art. 211, ambos do Código Penal).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 636.417 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.2.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do recurso.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o laudo necroscópico de (fls. 93/96), trás (sic) informações que são contrárias a decisão dos jurados, e até mesmo dos quesitos apresentados, diz que a vítima havia entrado em óbito a apenas 05 horas, pois na verdade já estava morta a (sic) 15 dias, que os golpes foram todos nas costas (o que não condiz com as fotos do cadáver) e que a vítima era de cor branca (sendo que a vítima era de cor negra), e que o meio cruel foi devido o uso de fogo no corpo da vítima (pois foi morta por uso de arma branca)” (sic).



    Sustenta que, “no momento que a palavra fora dada à Defesa, foi sustentado perante os jurados que não havia a possibilidade do Paciente ser condenado nas qualificadoras meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, o laudo cadavérico estava totalmente em desacordo com os fatos”.



    Afirma que “a leitura atenta dos autos revela que o julgamento pelo Júri, isso é, as respostas dadas pelos membros do Conselho de Sentença aos quesitos que lhes foram submetidos contrariam a prova dos autos. E isso se verifica não somente com relação ao fato principal, mas em demais circunstâncias apreciadas pelo Tribunal Popular”.



    Assinala que, “diante do quadro probatório, o caso é de manifesto reconhecimento da ausência de ilicitude, denominada Legítima Defesa, sendo que a decisão dos jurados foram totalmente contrárias às provas dos autos” (sic).



    Argumenta que “não há que se falar na qualificadora “motivo fútil”, pois em momento algum as provas dos autos demonstram que o paciente praticara o delito em razão da vítima ter chamado a sua esposa “meu amor””.



    Defende que “o fato da motivação ter sido o ciúme, não justifica o emprego da qualificadora do motivo fútil”.



    Insiste que “a qualificadora meio cruel fora reconhecida pelos juízes leigos em total desconformidade com as provas dos autos, pois, o Laudo Necroscópico não condiz com a realidade dos fatos, ou seja, é imprestável. Pelo que consta, e pelo interrogatório do Paciente e pelo depoimento da testemunha Ivan de Oliveira (Investigador de Polícia), o apelante disse que aplicou na vítima cerca de 03 golpes, sendo que um deles até cortou o ante braço da vítima e outros na região do pescoço, e o cadáver estava enterrado por mais de 15 dias”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer os impetrantes a concessão LIMINAR da ordem para que o paciente seja submetido a um novo julgamento.



    Requer ainda a nulidade sobre o laudo cadavérico supra arguida, para se determinar a anulação da sessão de julgamento do apelante pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Pariquera-Açú-SP, determinando-se novo julgamento perante o Tribunal do Júri, visto que na época de sua realização este impetrante não era o defensor do paciente. 



    No caso de não serem acatadas as nulidades supra arguidas, então que se anule o julgamento do Paciente, pois por todas as razões acima explanadas, resta incontroverso que a decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, determinando que o apelante seja sujeito a novo julgamento. Tudo isso nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d’ e §3º do Código de Processo Penal. 



    Assim fazendo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, além de velar pela correta aplicação da Lei, estará fazendo a tão sonhada e almejada JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 636.417.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Ademais, anota-se que, ao negar provimento à apelação do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “A preliminar suscitada não procede. 



    Não há falar que o laudo necroscópico é imprestável, não só porque cabe ao Conselho de Sentença valorar livremente os elementos contidos nos autos, tratando-se, pois, de matéria de mérito, mas também porque, tendo sido produzido antes mesmo do oferecimento da denúncia, a defesa silenciou a respeito da indigitada nulidade, não havendo razão para qualquer insurgência após a realização do Júri. Logo, a matéria encontra-se preclusa. (…) 



    No mérito, o inconformismo do apelante também não comporta acolhimento, vez que não se caracterizou o error in judicando. 



    Importa anotar que a análise e valoração aprofundada da prova, em vista do princípio constitucional da soberania dos veredictos, é cabível, tão somente, no julgamento em plenário. Em sede recursal é limitada à verificação de eventual contrariedade entre a solução do julgamento pelo Júri com os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal. 



    Ademais, como é cediço, a reforma de veredicto proferido pelo Tribunal do Júri com fundamento na disposição do art. 593, inciso III, letra ‘d’ do Código de Processo Penal, só dever ocorrer quando a decisão for ‘manifestamente contrária’ à prova dos autos, a respeito de tal locução não existindo dúvida sobre o significado de arbitrariedade ou distorção da função de julgar. 



    Consoante a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal: ‘...A jurisprudência do STF consagra a soberania das decisões do Tribunal do Júri, as quais devem estar apoiadas numa das versões razoáveis dos fatos; entretanto, a versão adotada pelos jurados não pode ser inverossímil ou arbitrária. Precedente’ (STF 2ª T. - HC 77.809 Rel. Maurício Corrêa j. 01.12.1998, RTJ 178/314). 



    Fixados estes parâmetros e considerado o conjunto probatório constante dos autos, sob o foco da convicção íntima, princípio norteador da análise das provas no julgamento em plenário, constata-se a inocorrência de contraste entre estas e a solução condenatória. 



    A materialidade do delito é inconteste e incontroversa, sobretudo diante do boletim de ocorrência de desaparecimento de fls. 25/27, dos laudos periciais e de exames necroscópico de fls. 86/92 e 94/96, e da prova oral colhida (mídia). 



    A autoria delitiva atribuída ao recorrente é igualmente induvidosa. 



    Com efeito, reconheceu-se no julgamento em plenário que, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, o apelante por meio fútil, cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou José Alves e, ainda, ocultou seu cadáver. Apurou-se que ele e a vítima se encontravam em uma confraternização quando ocorreu uma discussão entre eles, motivada por ciúmes pelo fato de a vítima ter supostamente proferido gracejo contra a mulher do apelante, e que foi contida pela testemunha João Batista. No entanto, algumas horas depois, a vítima acompanhou o apelante e sua esposa até o sítio em que residiam, onde continuaram ingerindo bebida alcóolica, quando, então, o acusado, aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima, desferiu-lhe vários golpes de facão na nuca e nas costas, provocando-lhe a morte. Em seguida, ele ocultou o cadáver em uma mata localizada no terreno em que estavam a fim de garantir a impunidade do delito. 



    Perante os jurados, o apelante confessou que desferiu vários golpes de facão na vítima, apesar de alegar legítima defesa. 



    Entretanto, as testemunhas ouvidas não corroboraram suas escusas. 



    João Batista e Dirceu apenas relataram o desentendimento havido entre o acusado e a vítima durante o churrasco, e a testemunha Plínio, taxista, confirmou ter conduzido o apelante, sua esposa e a vítima até o sítio, ressaltando a aparente embriaguez do recorrente.



    Já os policiais civis Ivan e Onésio noticiaram que foram procurados pelos familiares da vítima devido a confusão havida entre o apelante e vítima, e o posterior desaparecimento desta, e informaram que foi o próprio recorrente que indicou o local onde o corpo estava enterrado, e salientaram que o acusado não apresentava marcas ou sinais de lesão provocadas, afastando, assim, a possibilidade de ele ter agido em legítima defesa. 



    Acrescente-se, ainda, que a vítima foi encontrada na propriedade rural do apelante (laudo de fls. 85/92) e os ferimentos causadores da sua morte foram aqueles provocados pelo acusado, convergindo, assim, tais provas, para o acerto da decisão do Conselho de Sentença. 



    Não é muito assinalar que, o fato de a vítima possuir estatura maior do que a do recorrente não torna legítima a sua conduta de golpeá-lo até a morte e, depois, ocultar seu cadáver. 



    Daí que os elementos de prova forneciam, realmente, base probatória suficientemente segura para o acolhimento pelos Jurados da versão acusatória, recusando a da defesa, razão pela qual não há falar que a decisão contrariou manifestamente a prova”.



    Nesta impetração, a defesa alega que o laudo necroscópico seria nulo, por estar “totalmente em desacordo com os fatos”.



    Afirma também que o conselho de sentença teria decidido em contrariedade à prova dos autos e que as qualificadoras reconhecidas pelo júri não teriam sido comprovadas pela acusação.



    Sustenta ainda que o paciente teria agido em legítima defesa.



    8. O impetrante não juntou aos autos cópias do laudo necroscópico que pretende seja anulado e da sentença condenatória.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    9. Ainda que se tivessem juntados os documentos sobre os fatos alegados e sobre os quais se pleiteia a jurisdição, não poderia o tema ster sido suscitado neste Supremo Tribunal, nem se poderia dar a resposta pleiteada, pois, para se rever a conclusão das instâncias antecedentes, especialmente quanto às alegadas incorreções no laudo cadavérico, de que a decisão do Tribunal do Júri teria contrariado a prova dos autos, de que as qualificadoras não teriam sido comprovadas e o paciente teria agido em legítima defesa, seria necessário reexame aprofundado dos fatos e do conjunto probatório da ação penal, na qual foi condenado.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V – A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora